Tribunal: TJSP
Processo: 2033404-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Direito à moradia – Irresignação contra decisão que não reconheceu o pedido de conexão com outra ação civil pública e determinou a redistribuição do processo – Preliminar de inexistência de prevenção desta Câmara – Prevenção em razão do conhecimento de recurso interposto na ação alegadamente conexa – Preliminar rejeitada – Alegação de perda do objeto –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Direito à moradia – Irresignação contra decisão que não reconheceu o pedido de conexão com outra ação civil pública e determinou a redistribuição do processo – Preliminar de inexistência de prevenção desta Câmara – Prevenção em razão do conhecimento de recurso interposto na ação alegadamente conexa – Preliminar rejeitada – Alegação de perda do objeto – Mero recebimento da ação pelo outro juízo não torna o julgamento do recurso inútil – Ações que não possuem mesmo pedido ou causa de pedir – Tutela pretendida numa e noutra ação que dizem respeito a áreas distintas – Inexistência de prejudicialidade na falta de julgamento em conjunto – Decisão mantida. Recurso improvido.